Tribunal: STF
Processo: AI 618133
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Peças obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC.
   Contra-razões ao recurso interposto. Falta. Agravo regimental não
   provido. Aplicação da Súmula n° 288. Não se conhece de agravo de
   instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo
   o recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris,
   investe contra orientação sumulada ou jurisprudência assente.